Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702136-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADELIA DIAS ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo legal, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 32471898 e 32498859, esclarecendo, ademais, se persiste o interesse no julgamento do mérito da impetração. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator